Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-48.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001328-48.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. Advogado(s): OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT APELADO: CLAUDIANE MIRANDA DA SILVA Advogado(s): EUGÊNIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SÁ ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS DANOS MORAIS E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO, COERENTE E FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8001328-48.2024.8.05.0137, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.